Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701806-20.2020.8.07.0014 RECORRENTE: FABIANA FEITOSA RECORRIDO: FRANCISCA VIEIRA GOMES DECISÃO Diante dos termos da petição de ID 29914766, que informa problemas técnicos na geração da GRU no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, concedo o derradeiro prazo de 2 (dois) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF